Tribunal: TJPA
Processo: 0001249-16.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001249-16.2019.8.14.0014

APELANTE: JUCELINO SOUZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR PROVA ILÍCITA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, com base em flagrante decorrente de abordagem policial e revista veicular que resultou na apreensão de 280 pedras de "oxi", totalizando 37,337g.

2.

A defesa alegou, em preliminar, nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem e revista, requerendo a absolvição com base no art. 386, II e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prova obtida na abordagem e revista do veículo estava amparada em fundada suspeita, a justificar sua licitude, e, sendo o caso, se subsiste acervo probatório autônomo capaz de sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal e veicular exige fundada suspeita objetiva, nos termos do art. 240, §2º, do CPP e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

5. Ausência, no caso concreto, de elementos objetivos registrados na sentença ou confirmados em juízo que demonstrem a existência de justa causa para a abordagem e revista do veículo.

6. Depoimentos policiais genéricos e lacunares quanto às razões da intervenção, local da apreensão e conduta suspeita, inviabilizando o controle jurisdicional da legalidade da diligência.

7. Reconhecimento da ilicitude da prova obtida diretamente da busca, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do CPP.

8. Ausência de prova lícita remanescente capaz de demonstrar, com segurança, autoria e materialidade do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Tese de julgamento:

A revista pessoal e veicular realizada sem fundada suspeita objetiva é ilícita e contamina, nos termos do art. 157 do CPP, todas as provas direta ou indiretamente dela decorrentes.

Não subsistindo prova lícita autônoma, impõe-se a absolvição por ausência de provas quanto à existência do fato típico e à autoria.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157,
caput
e §1º; art. 386, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA; AgRg no HC 910.922/SC; AgRg no HC 829.545/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, para absolver o recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001249-16.2019.8.14.0014

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA
APELANTE: JUCELINO SOUZA GUIMARÃES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jucelino Souza Guimarães contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 29.03.2019, por volta das 22h00min, recorrente foi preso em flagrante, juntamente com outro indivíduo, na posse de 280 pedras de substância entorpecente conhecida como “oxi”, pesando no total 37,337g, acondicionadas para venda. O flagrante ocorreu após tentativa de fuga em veículo suspeito, sendo a substância e uma arma branca apreendidas em poder dos ocupantes.

A denúncia foi recebida em 15.05.2024.

A sentença foi proferida em 28.04.2025 (ID 29533247).

Em suas razões recursais (ID 29533252), a Defensoria Pública sustenta, em preliminar, a nulidade das provas por suposta ilicitude na abordagem e na entrada em domicílio, bem como nulidade da sentença por ausência de fundamentação escrita e regularidade formal. No mérito, alega negativa de autoria, ausência de provas suficientes para condenação e requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a aplicação de causa de diminuição da pena em 2/3, o afastamento da condenação em dias-multa e a concessão do direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29533256), nas quais defende o conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da abordagem e da busca pessoal, bem como a suficiência do conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais e laudo toxicológico. Refuta ainda os pedidos subsidiários quanto à dosimetria e regime prisional, reputando-os improcedentes.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31070842) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a legalidade das provas, a regularidade da sentença e a suficiência de elementos para a condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de recorribilidade e regularidade formal, conheço do apelo interposto por Jucelino Souza Guimarães.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita (revista pessoal/veicular)

A Defesa sustenta a nulidade das provas por ausência de fundada suspeita a legitimar a busca pessoal e a revista no veículo, invocando, ainda, a inadmissibilidade das provas derivadas, à luz do art. 157 do CPP.

O processo penal constitucional admite medidas invasivas apenas quando ancoradas em elementos concretos, objetivos e passíveis de controle judicial.

A busca pessoal, por atingir diretamente a intimidade do indivíduo e de seus pertences, exige fundada suspeita assentada em dados verificáveis (STJ, RHC 158.580/BA). A revista de veículo — ressalvado o uso do automóvel como moradia — equipara-se, para fins de exigência de justa causa, à busca pessoal, dispensado mandado judicial, mas indispensável a presença de fundada suspeita objetiva (STJ, AgRg no HC 910.922/SC; AgRg no HC 829.545/PR).

À luz desse padrão normativo e jurisprudencial, o caso concreto revela
déficit
de motivação quanto à justa causa da intervenção. A sentença limita-se a afirmar que “foi apreendido sob o poder do acusado 280 pedras de ‘oxi’”, ancorando a materialidade no laudo definitivo, sem explicitar os elementos objetivos prévios que teriam autorizado a abordagem e a revista do veículo. Ausentes, no
decisum
, a descrição de comportamento suspeito qualificado, a narração de diligência preliminar de confirmação ou qualquer outro dado empírico que permita reconstruir a plausibilidade da suspeita, resta inviável aferir a constitucionalidade da medida invasiva.

In casu,
os próprios policiais responsáveis pela diligência demonstraram, em juízo, recordação precária e lacunar acerca dos fatos. Limitaram-se a relatar, de modo genérico, que houve o acompanhamento de um veículo e, após a abordagem, a apreensão de substâncias entorpecentes. Não conseguiram, entretanto, precisar o local exato em que o material foi encontrado, tampouco o número de ocupantes do automóvel, omitindo-se integralmente quanto às razões concretas que os levaram a realizar o acompanhamento e a proceder à revista.

A vagueza da narrativa policial, no presente caso, impossibilitou um juízo de certeza sobre a existência de fundada suspeita para as medidas invasivas, pois impediu a reconstrução racional do juízo de plausibilidade que legitimaria a intervenção, conduzindo à conclusão de que a busca se pode ter se dado sob critérios eminentemente subjetivos e, portanto, incompatíveis com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Essa lacuna probatória não é suprimida pela referência genérica à apreensão ou ao conteúdo do laudo. O laudo toxicológico comprova a natureza da substância, mas não sana a origem ilícita da prova se a apreensão decorreu de revista desprovida de justa causa. Em outras palavras, a prova pericial confirma o que foi encontrado, mas não convalida o modo como se chegou ao achado quando o itinerário probatório viola a Constituição e a lei processual.

O ônus de demonstrar a fundada suspeita era do Estado-acusador. A narrativa condenatória não fornece parâmetros objetivos mínimos para o controle jurisdicional, e as razões defensivas enfatizam, desde o primeiro tópico, a inexistência de circunstâncias concretas que antecederam a revista e a própria apreensão, postulando a incidência da cláusula de exclusão das provas e de suas derivações (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Em cenário assim, prevalece a máxima de que a atuação policial ostensiva é legítima e necessária, mas deve submeter-se a balizas objetivas. Sem a demonstração, nos autos, de elementos empíricos específicos a justificar a intervenção, impõe-se reconhecer a ilicitude da busca veicular (e de eventual busca pessoal conexa), com o expurgo do que dela proveio, inclusive a apreensão que embasou a condenação. Trata-se de consequência direta do art. 157,
caput
e § 1º, do CPP, em harmonia com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, que rechaça revistas baseadas em impressões subjetivas e determina a absolvição quando ausentes elementos autônomos de autoria e materialidade após o desentranhamento.

Diante disso, acolho a preliminar de nulidade por ausência de fundada suspeita, para declarar ilícita a revista do veículo e todas as provas direta e indiretamente dela derivadas, com determinação de desentranhamento. O acolhimento, por sua natureza, prejudica as demais questões preliminares e o mérito recursal.

Da Higidez Formal da Sentença Oral

Ad argumentandum tantum
, apenas por cautela e para fins de exaurimento da prestação jurisdicional, cumpre registrar que a tese defensiva de nulidade da sentença por ausência de transcrição integral não encontraria amparo legal. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que exigir a degravação ou sentença escrita separada é negar valor ao registro audiovisual, que possui fé pública e assegura o contraditório (STJ, AgRg no HC 902892/PI, 2024).

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Ministério Público do Estado do Pará imputou a Jucelino Souza Guimarães e Mauro Sérgio Braga de Souza a prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de 280 pedras de “oxi”, com materialidade comprovada por laudo toxicológico definitivo.

Reconhecida, contudo, a ilicitude originária da revista e o efeito contaminante sobre a apreensão, impõe-se afirmar que remanesce ausência de prova lícita idônea quanto à materialidade e à autoria. As provas diretamente obtidas pela busca inválida, bem como as que delas derivaram, não podem servir de suporte para condenação.

Nesse quadro, ausente um acervo probatório autônomo e independente, a absolvição se impõe por força do art. 386, II, do CPP, solução já sufragada em julgados que exigem elementos objetivos para legitimar buscas pessoais/veiculares e determinam o expurgo das provas ilícitas e derivadas.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a ilicitude da revista pessoal/veicular por ausência de fundada suspeita e absolver o recorrente, nos termos do art. 386, II, do CPP, restando prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026